Tribunal: TJDFT
Processo: 0718891-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718891-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Beatriz Martins dos Santos Agravados: Osvaldo José dos Santos Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Beatriz Martins dos Santos em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705999-66.2020.8.07.0018, assim redigida: “Reporto-me à decisão, ID 81499818. Em réplica, ID 83425989, a parte autora refutou os argumentos aduzidos na contestação e pugnou pela procedência do pedido inicial. A parte autora juntou declaração de imposto de renda para análise do pedido de gratuidade de justiça, ID 83427548. O Distrito Federal, ID 86414831, requereu a juntada das informações prestadas pela SES/DF acerca do tratamento pleiteado, ID 86414832. A parte autora, ID 86768641, requereu a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, manifestou desinteresse na dilação probatória, ID 87021818. É o relatório. DECIDO. O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da pessoa natural que requer o benefício. Essa presunção, contudo, é relativa e, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o juiz poderá indeferir o pedido, conforme o parágrafo segundo do artigo 99 do CPC. No caso em tela, conforme documentos apresentados, ID 83427548, verifico que a parte autora demonstra dispor de recursos para arcar com as despesas processuais. 1_ Dessa forma, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça. 2_ Intime-se a requerente para promover o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26459968), em síntese, que é pessoa economicamente hipossuficiente e não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Argumenta que a gratuidade de justiça deve ser deferida às pessoas que recebem remuneração inferior ao valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto dos proventos recebidos pela recorrente é de R$ 24.751,74 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), nos termos do documento acostado aos autos do processo originário (Id. 83427548). Além disso, os gastos demonstrados pela agravante são aqueles comuns e necessários a sua subsistência. Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Diante desse cenário, observa-se que os elementos probatórios revelam a inexistência da alegada hipossuficiência econômica, bem como que as alegações articuladas estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator